Tribunal: TJBA
Processo: 8165833-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165833-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
PAULO RAMIZ LASMAR

APELADO: DANYELI MONIQUE CRUZ CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO COSTA SANTOS BEZERRA, ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais no processo n.º 8165833-47.2022.8.05.0001.

2.

A sentença determinou a restituição dos valores pagos pelos autores a título de juros de obra durante o período de atraso da obra, indenização por danos morais e pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) dever de a Apelante restituir os juros de obra pagos pela Autora referentes ao período de atraso da obra; (ii) caracterização dos danos morais; e (iii) redução dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenou a Apelante a restituir os valores pagos pelos Apelados a título de "juros de obra" durante o período de atraso da obra, no montante de R$ 9.316,73. A cobrança dos juros de obra do consumidor é lícita apenas durante o curso do prazo de entrega da unidade. Havendo atraso na entrega do empreendimento, é descabido imputar ao adquirente o ônus de arcar com juros de evolução da obra no período de mora da ré até a efetiva entrega das chaves.

4.

A Apelante alegou que o atraso na entrega do empreendimento foi ocasionado por caso fortuito e força maior, consubstanciado nos efeitos da pandemia da COVID-19. No entanto, a força maior e o caso fortuito exigem a ocorrência de um evento inevitável e imprevisível, o que não se aplica ao caso, pois a pandemia já era conhecida quando o contrato foi firmado.

5.

O dano moral não é presumido na hipótese em julgamento, devendo ser efetivamente comprovada a violação a direito da personalidade da parte autora, ônus que lhe incumbe. Não ficou evidenciada a suposta violação a direito da personalidade da parte autora, a quem caberia demonstrar nos autos a ocorrência de constrangimento grave decorrente da conduta da parte Ré.

6.

A fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo se revela justificada, visto que os advogados dos Autores atuaram com zelo durante todo o trâmite processual, a causa tem importância significativa para os autores, a existência de um litisconsórcio ativo aumenta a complexidade da causa e o serviço foi prestado em local diverso daquele em que os advogados mantêm seu escritório profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, incidente no período de atraso da obra, incluído o prazo de tolerância.

2.

O dano moral não é presumido na hipótese de atraso na entrega de imóvel, devendo ser efetivamente comprovada a violação a direito da personalidade da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002, arts. 186, 187, 927; CPC/2015, arts. 373, I, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1684398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1639914/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.04.2023; TJPR, ApCiv 0012411-61.2017.8.16.0001, Rel. Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 21.06.2021; TJ-RJ, ApCiv 0012701-74.2018.8.19.0028, Rel. Des. Maria Inês da Penha Gaspar, j. 01.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8165833-47.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e como Apelados
DANYELI MONIQUE CRUZ CONCEICAO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator